Tribunal: STF
Processo: HC 74097
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM PRISÃO CAUTELAR ANTERIORMENTE DECRETADA – ATO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO – LEGITIMIDADE JURÍDICA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – FACULDADE RECONHECIDA AO JUIZ – PEDIDO INDEFERIDO.